Tribunal: STF
Processo: ARE 1554912
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. SOLIDARIEDADE. VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Ação civil pública. Danos ambientais decorrentes de obras de implantação e operação de gasoduto denominado GASAN II no Município de Santo André. Alegação de ilegitimidade passiva da Petrobras. Empresa TAG responsável pela implantação dos dutos que é subsidiária integral da Gaspetro, que, por sua vez, é subsidiária da Petrobras. Apelante que será diretamente beneficiada com a obra e esteve presente em todas as etapas de deliberações e negociações do empreendimento GASAN. II – Incidência da responsabilidade solidária das empresas participantes em relação aos danos ambientais causados pelo empreendimento e objetiva entre todos os causadores diretos e indiretos do dano. Ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa. Não ocorrência – Ausência de discussão sobre a validade ou não das licenças obtidas, mas sim a ocorrência de danos ambientais não mitigáveis que ultrapassam os impactos considerados nelas – Incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição – Responsabilidade da apelante de reparar os danos ambientais constatados pela perícia judicial e pelo COMUGESAN. Nexo de causalidade – Configuração entre a atividade exercida pela apelante e os danos apurados pela perícia judicial e pelo COMUGESAN. Obrigação de desativação dos dutos antigos. Compromisso assumido para obtenção das licenças. Manutenção que representa risco em área densamente povoada. Obrigação de reparar os danos ambientais – Impactos apontados no laudo pericial que transcendem os previstos no EIA/RIMA e pelo PBA, pois estes planos não se apresentaram efetivos na recomposição da cobertura vegetal nativa. Na impossibilidade da reparação, deve haver a compensação pecuniária, de acordo com o método DEPRN, que atenta para a realidade nacional e busca a melhor proteção ao meio ambiente. Dano moral coletivo – Para a configuração é necessário que haja efetiva percepção do dano, causando sensação de perda no âmbito coletivo – Área afetada que faz parte do bioma da Mata Atlântica e da Zona de Amortecimento do PESM, estando dentro da APRM-B, além de possuir diversas APP – População andreense que foi diretamente atingida pelos danos em razão da supressão de vegetação, dos impactos em detrimento da fauna e flora e dos prejuízos à área histórico-turística Represa Billings que fornece água para diversas regiões – Verba indenizatória fixada em primeiro grau condizente com o binômio reparação/reprimenda. Destinação ao Município de Santo André que não desnatura a natureza de indenização por danos morais, mormente porque o artigo 13 da Lei 7.347/85 determina que os recursos obtidos em condenação pecuniária sejam destinados à reconstituição dos bens lesados – Termo inicial dos juros de mora que é do evento danoso, nos termos do verbete nº 54 das Súmulas do STJ. Astreinte – A fixação de multa diária tem por escopo assegurar a eficácia das decisões judiciais, de modo que a parte a quem destinada a obrigação prefira cumpri-la na forma específica ao pagamento da multa – Valor alto que deve ter a potencialidade de dissuadir o devedor de descumprir a ordem. Multa que pode ser reavaliada a qualquer tempo, pois a decisão que comina astreintes não preclui ou faz coisa julgada – Análise do inadimplemento do devedor no cumprimento das obrigações, se o caso, deve ser realizada na fase de execução. Recurso não provido” (fls. 2-3, e-doc. 233).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 252).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37 e 
os incs. I, II e VIII do art. 167 da Constituição da República.



    Afirma “defende[r] a tese segundo a qual o artigo 225, § 3º da Constituição Federal, veda o regresso a infinito na aferição da responsabilidade ambiental solidária” (fl. 4, e-doc. 266). 



    Assevera que o Tribunal de origem, “ao entender que a responsabilidade da Petrobras pelos danos apontados estaria configurada tão somente em razão da empresa TAG, responsável pela obra, ser subsidiária da GASPETRO, que por sua vez é subsidiária desta recorrente, violou-se o disposto no comando do artigo 225, § 3º da Constituição Federal, por manifesta supressão do nexo de causalidade entre a conduta da Petrobras e a atividade para qual se atribui efeitos danosos, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil” (fl. 6, e-doc. 252).



    Assinala que “o procedimento administrativo do licenciamento ambiental que avaliou o atendimento das medidas de mitigação de impacto ambiental previstos na Licença de Instalação e resultou na emissão da Licença de Operação do gasoduto GASAN II, encontra-se amparado pela presunção de licitude e legitimidade” (fl. 6, e-doc. 252).



    Argumenta que “não cabe ao Poder Judiciário reanalisar os critérios licenciatórios fixados pelo órgão licenciador, para definir outros, ainda mais, desprezando a realidade fática do tempo dos atos administrativos praticados, infringindo-se assim, o art. 2º da Constituição Federal. Ante a ausência de ilegalidades, impossível sob a égide de interpretações atuais alterar o que já se encontra estabilizado” (fl. 7, e-doc. 252).



    Sustenta que “não existe previsão legal para que o Poder Judiciário invada a competência do órgão regulador, para determinar a desativação de dutos, ou a não utilização de dutos pela Petrobras, em clara infringência do artigo 2º da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 252).



    Pede seja provido o recurso extraordinário. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 276).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário. Insiste em que a ofensa aos dispositivos constitucionais seria direta e dispensaria reexame  
fático-probatório. Ressalta que “o prequestionamento no caso vertente foi efetuado pela Agravante, de forma explícita, por meio da interposição dos Embargos Declaratórios” (fl. 4, e-doc. 282).



    Acentua que “a decisão do Tribunal criou na ordem jurídica uma possibilidade de responsabilização sem causalidade, apenas decorrente de conformação societária, o que além de vedado pela norma constitucional é criação normativa originária de origem judicial impossível no desenho ordenacional pátrio” (fl. 8, e-doc. 282).



     



    Pede o provimento do agravo.



    5. Em 22.7.2025, o Subprocurador-Geral da República emitiu parecer, com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública intentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Petrobras, fundamentada na suposta ocorrência de danos ambientais materiais e morais decorrentes da implantação do gasoduto GASAN II no Município de Santo André. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada nas Súmulas 279 e 282, ambas do STF. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do STF. Ausência de demonstração de repercussão geral. Parecer pelo desprovimento do agravo” (fl. 1, 
e-doc. 349).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido.



    A superação desse fundamento não é, todavia, suficiente para o acolhimento da pretensão da agravante.



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, em razão de “danos ambientais e ao patrimônio público” (fl. 10, e-doc. 2).



    Na inicial, o autor narra que “a requerida indiscutivelmente deu causa a danos ambientais e ao patrimônio público, ao agir com imprudência, negligência e imperícia, executando a obra em local protegido em desacordo com o EIA/RIMA por ela apresentado, descumprindo as cláusulas condicionantes das licenças emitidas pelo Poder Público, ameaçando continuar com atividades reconhecidamente nocivas à população que reside próxima aos atuais dutos e utilizando área ambiental para a qual não possui permissão para utilizar” (fl. 10, e-doc. 2).



    Estes os pedidos constantes da petição inicial:



    “a) obrigação de não fazer consistente na não utilização dos antigos dutos de gás, devolvendo-se as áreas onde se encontram instalados à Prefeitura Municipal de Santo André; 



    b) obrigação de fazer consistente na recuperação ambiental e devida compensação necessária, a ser apurada em perícia no curso do processo;



    c) pagamento de indenização por dano moral ambiental, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, além das custas e demais despesas processuais, inclusive honorários advocatícios e periciais, devendo a indenização reverter em prol do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, conforme dispõe a Lei Estadual 
nº 13.555/2009” (fls. 18-19, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Cível de Santo André/SP julgou procedentes os pedidos autorais, para



      “condenar a ré: (i) na obrigação de não fazer, consistente na não utilização dos antigos dutos de gás, devolvendo-se as áreas onde se encontram instalados à Prefeitura de Santo André, sob pena de multa por descumprimento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 



    (ii) na obrigação de fazer, consistente na recuperação ambiental mediante ‘destinação de área equivalente à 4 vezes a extensão da área desmatada, e com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica (...), sendo que a equivalência aplicada deve ser em termos de área, igual a 4 vezes a área desmatada apurada, ou seja, um total de 89,08ha, com equivalência de características de bioma, sendo Floresta Ombrófila Densa, Secundária, em estágio médio de regeneração’, no prazo de 05 (cinco) anos, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Havendo a comprovada inviabilidade da recuperação ambiental conforme determinado acima, caberá à ré o pagamento da indenização de R$ 2.486.614,75, calculado pelo método DEPRN, com correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês devidos desde a data da citação. 



    (iii) ao pagamento da quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a título de indenização por dano moral ambiental, destinando-se os valores recuperação dos danos ambientais e/ou projetos ambientais em benefício do próprio Município, com correção monetária pela Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir desta sentença (Súmula 362, C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês devidos da data do evento danoso (Súmula 54, 
C. STJ)” (fls. 32-33, e-doc. 209).



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de origem (e-doc. 233).



    8. A agravante sustenta que o Tribunal de origem, “ao entender que a responsabilidade da Petrobras pelos danos apontados estaria configurada tão somente em razão da empresa TAG, responsável pela obra, ser subsidiária da GASPETRO, que por sua vez é subsidiária desta recorrente, violou-se o disposto no comando do artigo 225, § 3º da Constituição Federal, por manifesta supressão do nexo de causalidade entre a conduta da Petrobras e a atividade para qual 
se atribui efeitos danosos, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil” (fl. 6, e-doc. 266).



    Ao negar provimento ao recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação imposta em primeira instância e assentou que, “embora as licenças de instalação e operação tenham sido concedidas pela CETESB e ANP à empresa TAG (fls. 472/490), restou demonstrado que esta é subsidiária integral da GASPETRO, que, por sua vez, é subsidiária da apelante PETROBRAS. Já as licenças de operação foram concedidas às empresas Contreras e Lara (fls. 1.182/1.183 e 1.184/1.187), contratadas pela TAG” (fls. 14-15, e-doc. 233). Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme consignado nos julgados acima, na hipótese incide a responsabilidade solidária das empresas participantes em relação aos danos ambientais causados pelo empreendimento. 



    Assim, ao transferir a execução das obras para suas subsidiárias e empresas terceirizadas, a apelante continua responsável tanto pela consecução dos serviços, como pelo pagamento de indenizações pela sua inexecução e/ou pelos danos deles decorrentes, considerando, inclusive, as circunstâncias de ser diretamente beneficiada pela obra, na condição de proprietária da malha dutoviária de transporte de petróleo, biocombustíveis e derivados em operação e em fase de instalação localizada no estado de São Paulo, e de que esteve 
presente em todas as etapas de deliberações e negociações sobre o empreendimento GASAN II. 



    Ressalte-se, ademais, que a responsabilidade civil por danos ambientais, além de solidária, também é objetiva entre todos os causadores diretos e indiretos do dano, nos termos do art. 3º e § 1º do art. 14, ambos da da Lei nº 6.938/81. (...)



    O nexo causal entre a conduta e o resultado, ou seja, os danos ambientais que decorrem da atividade exercida pela apelante, foi demonstrado durante o trâmite processual, estando configurado tanto pelo relatório apresentado pelo COMUGESAN, órgão colegiado representativo do Poder Público e Sociedade Civil, como pela perícia técnica, que, além de apontar danos que ultrapassam os impactos previstos no EIA/RIMA e PBA, também aponta o descumprimento de cláusulas condicionantes das licenças, tais como a utilização da gramínea brachiaria humidícula na recomposição vegetal da faixa, apesar de manifestação contrária da CETESB, bem como a manutenção dos antigos dutos que hoje atravessam áreas urbanas com elevado adensamento, a despeito do compromisso de desativação. (...)



    Os danos apurados no laudo pericial decorrem do empreendimento. Assim, está configurado o nexo causal entre danos ambientais e a atividade exercida pela apelante, bem como a sua legitimidade para responder pela obrigação de reparar os danos na esfera cível. Convém salientar que o art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, prevendo no seu § 3º que ‘as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados’” (fls. 14-17, e-doc. 233).



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência, para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar a agravante ao pagamento de indenização pelos danos causados ao meio ambiente.



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de responsabilidade civil da Petrobras em relação ao dano ambiental verificado, seria necessário revolvimento do conjunto 
fático-probatório e também o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Civil, Lei n. 6.404/1976 e Lei n. 6.938/1981). Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO DE SUBSOLO. DANO AMBIENTAL. APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 
n. 1.427.904-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.428.096-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.9.2023).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. DANO À SUPERFÍCIE E AO PRODUTO DA LAVRA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 597.593-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2015).



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.524.050/SP, de minha relatoria, DJe 17.11.2024; RE  
n. 1.497.663/ES, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.10.2024; e RE 
n. 1.510.954/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.9.2024. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora